Tribunal: STF
Processo: RE 461878
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO NO JULGADO. DECRETO 
   ESTADUAL COM EFICÁCIA NORMATIVA E CARÁTER REGULAMENTAR. AUSÊNCIA 
   DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1.	As questões 
   infraconstitucionais não podem ser examinadas em sede de recurso 
   extraordinário. 
2.	O exame do decreto estadual encontra óbice 
   na Súmula 280/STF e configuraria no máximo violação indireta à 
   Constituição do Brasil.
3.	A questão constitucional foi 
   devidamente examinada, não havendo que se falar em omissão no 
   julgado.
	Embargos de declaração rejeitados.